Tribunal: TJPA
Processo: 0809855-76.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809855-76.2018.8.14.0000
AUTOR: ANA REGINA CARVALHO RIBEIRO, ANTONIO PAULO ESTEVES DA SILVA, EDIMILSON DOS ANJOS TEIXEIRA, HAROLDO DO ESPIRITO SANTO, MARIA AUXILIADORA COSTA RODRIGUES

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADAS. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURADO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – O
acórdão embargado consignou a improcedência do pedido rescisório, face a inexistência de erro de fato na espécie, na forma art. 966, inciso VII, do CPC/15, posto que o acórdão rescindendo consignou em seus fundamentos que as impugnações apresentadas dizem respeito a interpretações subjetivas, o que não permite a intervenção do Poder Judiciário para verificar o acerto ou desacerto dos critérios adotados nas correções de questões de concurso público, aplicando o julgamento de Repercussão Geral do Pleno do STF (RE N.º 632853);

2 – A discussão sobre tratar-se de ‘incorreções na elaboração ou correção das questões’ ou ‘interpretação subjetiva’,
não configura a existência de erro de fato e não pode ser

objeto de ação rescisória, tendo em vista que, nesta estreita via processual, não se admite a discussão sobre a justiça ou injustiça da interpretação consignada no acórdão rescindendo, sob pena de utilização desse instrumento fazendo as vezes de recurso, com prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

3 – No acórdão embargado foram apreciadas as matérias levantadas pelos embargantes e necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, mas conforme o entendimento do Órgão Julgador, consignando a inexistência de erro de fato, na forma estabelecida no art. 966, inciso VII, do CPC/15, inexistindo os vícios de omissão ou contradição estabelecidos no art. 1.022 do CPC/15, portanto, não se acolhe os embargos, face a natureza integrativa dos embargos de declaração, que não permite a reapreciação de matéria já decidida, quando não há os vícios apontados;

4 - Embargos de declaração conhecidos, mas impovidos à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Sessão de julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Elvina Gemaque.

Representou o Ministério Público, o Excelentíssimo Procurador de Justiça Mario Falângola.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANA REGINA CARVALHO RIBEIRO E OUTROS contra o acórdão proferido por este egrégio Colegiado, em sede de Ação Rescisória, que foi ajuizada pelos embargantes com a finalidade de desconstituir o acórdão n.º 138.409, transitado em julgado em 17.05.2017, proferido nos autos da apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ em seu desfavor, posto que foi julgada improcedente o pedido rescisório e mantido o acordão que julgou improcedente o pedido de anulação de questões do Concurso Público da Policia Civil.

Os embargantes aduzem a existência de omissão, posto que o pedido formulado na ação anulatória foi direto e explicito para que o Poder Judiciário se manifestasse a respeito da obrigatoriedade da banca examinadora oferecer resposta aos recursos apresentados, diante da ocorrência de diversos erros nas respostas às questões formuladas, o que violaria seu direito líquido e certo constitucionalmente garantido, na forma estabelecida no art. 5º, inciso XXXIII, da CF, pois o Juízo prolator do acórdão entendeu que o pleito encontra óbice no princípio da separação entre os poderes e não determinou a análise dos recursos interpostos.

Diz que não houve pronunciamento sobre a matéria seja no acórdão embargado, como também no acórdão rescindendo, proferido em sede de apelação, portanto, afirma que até o presente momento não há resposta por parte da organizadora do concurso e do Estado do Pará aos recursos administrativos interpostos pelos embargantes.

Aduzem ainda a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que foi consignado nos seus fundamentos que somente seria possível ao Poder Judiciário realizar exame e revisão do mérito administrativo das questões formuladas nas hipóteses de aferição da legalidade de sua aplicação, por duplicidade de respostas corretas ou ausência dessas ou matéria fora do programa do edital, mas teria sido justamente essa a matéria levantada para nulidade das questões na ação anulatória, o que demonstraria a contradição do acórdão rescindendo.

Requer assim sejam os embargos conhecidos e providos para sanar os vícios apontados e julgar procedente o pedido rescisório.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-3462588-Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos satisfazem os pressupostos e devem ser conhecidos.

Analisandos os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo dos embargantes, pois todas as matérias levantadas foram apreciadas de forma coerente e lógica, sem que haja qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. Vejamos:

A
controvérsia da ação anulatória originária decorreu da eliminação dos embargantes/autores d
o concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil – C-149, por não terem obtido a nota mínima de corte exigida na prova objetiva, na forma prevista no edital do Certame, razão pela qual, ajuizaram a ação anulatória formulando pedido expresso de determinação da anulação das questões n.º 03, 04, 13, 17, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50, da prova tipo B, e das questões 02, 05, 11, 16, 25, 29, 34, 38, 40, 41, 44, 47 e 50, da prova tipo A, sob o fundamento de suposta existência de erros formais graves, por ocorrência de respostas do gabarito oficial inadequadas ou em duplicidade, o que levaria a atribuição dos pontos das questões impugnadas aos candidatos embargantes.

No acórdão rescindendo restou consignada a impossibilidade de exame e revisão do mérito administrativo das questões formuladas pelo Poder Judiciário, para verificar o acerto ou desacerto dos critérios adotados nas correções da Administração, o que somente poderia ser feito nas hipótese de aferição da legalidade de sua aplicação, por duplicidade de respostas corretas ou ausência dessas ou matéria fora do programa do edital,
o que não teria ocorrido na espécie
,
face tratar-se apenas de meras interpretações subjetivas
.

Assim, não se cogita de omissão na apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, pois o acórdão rescindendo consignou nos seus fundamentos o entendimento de que não se tratavam de verdadeiras ilegalidades à permitir a intervenção do Judiciário, mas interpretações subjetivas e que o Judiciário não poderia intervir para reapreciar o acerto ou desacerto dos critérios adotados nas correções das questões.

Logo, em tese,
o posicionamento adotado no acórdão rescindendo encontra
respaldo no julgamento proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, Tema 485, nos seguintes termos:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes
.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL –

MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Daí porque, foi consignado como fundamento do acórdão embargado que não se tratava na realidade de erro de fato verificável dos autos, na forma estabelecida no art. 966, inciso VII, do CPC, para finalidade de rescisão do julgado, mas sim “
i
nterpretação subjetiva” da matéria pelo Órgão Julgador, na forma consignada no acórdão rescindendo, e que
não pode ser objeto de
ação rescisória, para verificação da suposta existência de
‘incorreções na elaboração ou correção das questões’,
tendo em vista que, na estreita via processual da rescisória, não se admite a discussão sobre o acerto ou desacerto da interpretação consignada no acórdão rescindendo
.

Isto porque,
nesta estreita via processual, não se admite a reapreciação da matéria para discutir a justiça ou injustiça da decisão rescindenda, como ocorre no julgamento originário, sob pena de utilização da ação rescisória fazendo as vezes de recurso, com prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante consignado em julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. EMPRESA DO SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS.

PREJUÍZOS. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO EM PROVA PERICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NOVA INTERPRETAÇÃO DO EXAME TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

(...)

2.

(...)

3.

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando recurso julgado sob o rito do art.

543-C do CPC/1973 (REsp 1.347.136/DF), reconheceu a responsabilidade da União pelos prejuízos decorrentes da fixação de preços pelo governo federal para o

setor sucroalcooleiro, em desacordo com os critérios previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 4.870/1965, desde que efetivamente comprovados, sendo inadmissível "a mera diferença entre o preço

praticado pelas empresas e os valores estipulados pelo IAA/FGV como único parâmetro de definição do quantum debeatur".

4.
Hipótese em que a Corte regional, em pleito rescisório fundado no art.

485, V e IX, do CPC/1973, partindo do pressuposto de que a comprovação dos prejuízos é pressuposto do direito à indenização por ofensa aos critérios de fixação de preços do setor sucroalcooleiro (Lei n.

4.870/1965), entendeu que a prova pericial que serviu de fundamento, no julgado rescindendo,

para

o

reconhecimento

da indenização

pleiteada

não foi produzida com o objetivo de apurar o real

dano supostamente suportado pela ré, ora agravante, mas sim de "calcular

a

receita hipotética da empresa e, portanto, o seu lucro hipotético,

caso

o

preço

da

cana

tivesse

sido

estabelecido exclusivamente

de

acordo

com

o

levantamento de custos feito por amostragem pela FGV".

5.

Conquanto alinhada com a orientação firmada no aludido recurso paradigma, mostra-se defeso ao julgador, no bojo de ação rescisória, reputar

equivocada

a avaliação da prova produzida

no

feito originário

e

dela

extrair

conclusão diversa, pois isso "acabaria transmutando

a

ação

rescisória

em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas,

que

é

repudiado pelo nosso ordenamento" (REsp 934.078/DF, rel.

Ministro BENEDITO

GONÇALVES,

PRIMEIRA

TURMA,

julgado

em 12/04/2011, DJe 18/04/2011).

6. Agravo conhecido para prover o recurso especial.”

(AREsp 145.502/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 30/11/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese", porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras, "não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária" (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. No caso concreto, conforme consignado pelo Tribunal de origem no acórdão do julgamento da ação rescisória, a ação primitiva foi julgada improcedente sob o fundamento de não ter sido comprovado sofrer a autora, na época, de hepatopatia grave para obtenção da isenção do imposto de renda. Da análise da exordial, evidencia-se buscar a parte autora a revisão do julgado, objetivando, em última análise, através desta ação rescisória, a obtenção da isenção do imposto de renda por doença que, no entanto, na época não logrou comprovar, ou mesmo afastar a conclusão negativa do laudo médico oficial quanto a ser portadora de hepatopatia grave. Verifica-se que, a pretexto da alegação de ofensa aos arts. 6º da Lei 7.713/8.8, 30 da Lei 9.250/95 e 39, §§ 4° e 5°, III, do Decreto 3000/99, no tocante ao enquadramento dos casos e tipos de doenças classificadas como isentas do pagamento do imposto de renda, o que a demandante pretende, na verdade, é a reapreciação da prova produzida nos autos originários, a qual, no entanto, já foi discutida em exaustão na sentença e no acórdão rescindendo.

3. Como bem observou a Presidente do Tribunal de origem, não está configurado o alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que os precedentes trazidos pela recorrente são julgados onde a isenção foi reconhecida com base na análise do conjunto probatório de cada caso específico. Consta corretamente da decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, outrossim, que no que se refere à matéria de fundo, o recurso não merece trânsito, porquanto a questão suscitada - o enquadramento da hipótese dos autos nos casos e tipos de doenças classificadas como isentas do pagamento do imposto de renda - pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCISO V DO ART. 485 DO CPC. LITERAL OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI. VIOLAÇÃO DIRETA E ABERRANTE NÃO CONFIGURADA. INCISO IX DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA. DESCABIMENTO NA VIA DA RESCISÓRIA.

1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.

2. É pacífico na jurisprudência e na doutrina que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a configurando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária.

3. (...)

4.
A via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(REsp 653.613/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 15/06/2009)

Assim, não houve omissão no acórdão embargado, posto que todas as matérias foram apreciadas de forma suficiente para dirimir a controvérsia entre as partes, com base no entendimento jurisprudencial paradigmático do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, inobstante sejam contrários ao entendimento dos candidatos embargantes.

Por outro lado, também não se cogita da existência de contradição nos fundamentos do acórdão embargado, por supostamente ter consignado em seus fundamentos que somente seria possível ao Poder Judiciário realizar exame e revisão do mérito administrativo das questões formuladas, nas hipóteses de aferição da legalidade de sua aplicação, por duplicidade de respostas corretas ou ausência dessas ou matéria fora do programa do edital, pois, na realidade, estes foram os fundamentos adotados pelos próprios embargantes e foram transcrito para demonstrar que, em sede de rescisória, houve alteração do pedido formulado na ação originária, com a finalidade de apontar a existência de erro de fato na apreciação, que não ocorreu na espécie, posto que não constou na inicial da ação originária requerimento de apreciação dos recursos administrativos, por suposta violação ao disposto no art. 5.º, inciso XXXIII, da CF, mas sim pedido de nulidade das questões impugnadas, nos seguintes termos:

“Ocorre que, os autores não podem alterar o pedido já realizado na inicial da ação anulatória originária,
onde ficou consignado de forma clara a pretensão de reapreciação da correção das questões realizada na esfera administrativa, para obter a anulação das questões apontadas, e não questionar a ausência de resposta ao recurso administrativo
,
como pretendem fazer crer os autores agora, aduzindo a suposta violação ao disposto no art. 5.º caput e incisos XXXIII e XXXV, da CF
.

Assim, entendo que não houve qualquer erro de julgamento por julgamento extra petita, para caracterizar a existência de erro de fato rescindível, na forma do art. 966, inciso VII, do CPC, posto que os fundamentos do acórdão rescindendo encontram-se dentro dos limites do pedido inicial da ação anulatória originária e seus contornos.”

Ante o exposto, não havendo qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, não podem prosperar os embargos de declaração, que tem a finalidade integrativa do acórdão embargado, apenas quando presente algum dos vícios consignados no art. 1.022 do CPC/15, razão peal qual, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2020